Tribunal: TJBA
Processo: 8045856-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045856-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE, LAIRES SOUZA SODRE ROCHA APELADO: TATIANA MARIANO REIS VIANNA e outros Advogado(s):FRANCISCO SANTOS COSTA NETO, RAFAEL MEIRA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ESTORNO PARCIAL DE VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a ré à restituição de R$ 360,44 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço consistente em estorno parcial de valor pago por passagem aérea não emitida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço quanto à devolução do valor pago por passagem aérea não emitida; (ii) se estão configurados os danos morais e materiais decorrentes da conduta da companhia aérea; (iii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços. 4. Comprovada a realização de duas compras pela autora, sendo a primeira frustrada e a segunda efetuada por orientação da ré, restando incontroverso o estorno parcial do valor da primeira transação. 5. O valor efetivamente restituído (R$ 3.987,19) é inferior ao montante inicialmente pago (R$ 4.347,63), subsistindo diferença de R$ 360,44 a ser devolvida, o que caracteriza defeito na prestação do serviço. 6. A restituição incompleta e realizada apenas após o ajuizamento da ação confirma a falha da ré, autorizando a indenização por danos morais. 7. A autora foi levada a efetuar nova compra por erro da ré, frustrando a legítima expectativa de estorno integral e impondo-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 8. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Caracteriza falha na prestação do serviço o estorno parcial de valor pago por passagem aérea não emitida, em desconformidade com a promessa de devolução integral. 2. A restituição incompleta e tardia do valor pago configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando demonstrados transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1086308-13.2023.8.26.0100, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024; TJMG, AC nº 1000020-53.8353-2/002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 19.08.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045856-90.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e apelada, TATIANA MARIANO REIS VIANNA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.